Tribunal: TJMT
Processo: 28095-93.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso nº: 0028095-93.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Embargante: DEODATO RODRIGUES DE ARAÚJO
Embargado: ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 26/05/2020

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO. REVISÃO DE FATURAS.
SERVIÇO DE ÁGUA. RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
EXISTÊNCIA DE FATURAS NÃO CONSIDERADAS. OMISSÃO
VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou
parcialmente o recurso interposto pela embargante para determinar a revisão das faturas
dos meses de setembro/2018 a fevereiro/2019 em decorrência da cobrança ilegal de
tarifa mínima de água com base no número de economias e condenar a embargada ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O propósito é pelo reconhecimento de omissão no acórdão quanto às cobranças
indevidas referentes às faturas de março, abril, maio e junho de 2019. Ainda, pela
contradição no método de apuração do valor a ser devolvido.
3. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver
eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

4. Omissão verificada quanto à análise das faturas dos meses de março a
junho/2019 em que houve cobrança ilegal de tarifa mínima de água com base no
número de economias.
5. No que se refere à alegada contradição, não cabe reforma por embargos o ponto
em que se trata apenas de divergência de entendimentos, já que não se prestam a esta
finalidade.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para
incluir os meses de março a junho/2019 na revisão.

RELATÓRIO
A parte embargante interpôs embargos de declaração contra acórdão que julgou
parcialmente o recurso interposto pela embargante para determinar a revisão das faturas
dos meses de setembro/2018 a fevereiro/2019 em decorrência da cobrança ilegal de
tarifa com base no número de economias e condenar a embargada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Nas razões alega-se a existência de omissão no acórdão quanto às cobranças
indevidas referentes às faturas de março, abril, maio e junho de 2019, bem como de
contradição no método de apuração do valor a ser devolvido.
Tempestividade certificada no movimento nº 82.
Instada a se manifestar (movimento nº 98), a embargada quedou-se inerte e não
apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Servem os embargos de declaração para impugnação de decisão judicial eivada
de obscuridade, contradição, omissão ou que apresente erro material. Nas duas
primeiras hipóteses, os embargos de declaração são destinados a permitir o
esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e;
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

na última hipótese a correção de erro material, consistentes em equívocos materiais sem
conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e
etc.
A análise deste pedido levará em conta os ditames estabelecidos também pela
Lei nº 9.099/95, na seção XIII, a respeito dos embargos de declaração, em seus artigos
48 a 50.
No caso, a embargante alega que houve omissão, com o pleito recursal de:
a) sanar as omissões apontadas no acórdão em relação faturas de março e
abril quitadas e que devem ser devolvidos também os valores cobrados a
título de comercial e maio e junho/2019 para que sejam reemitidas para
pagamento sem os valores indevidos b) seja aclarada a obscuridade e
contradição quanto ao método de apuração do valor a ser devolvido pela
cobrança indevida como comercial, já que este valor está destacado em cada
fatura e foi acima identificado. (Grifei).
Analisando o acórdão, e tendo como limite temporal o pedido acima feito,
observo que houve omissão quanto às faturas de março, abril, maio e junho, uma vez
que determinou a revisão apenas das faturas de 09/2018 a 02/2019:
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivos e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar a revisão das
faturas referente ao período de 09/2018 a 02/2019. (Grifei).
Tratando-se de prestações sucessivas, os pleitos acima devem ser incluídos na
determinação de revisão ante a ilegalidade da cobrança ilegal de tarifa mínima de água
com base no número de economia.
Pela análise, verifica-se a prática foi aplicada também os referidos meses
(março, abril, maio e junho/2019), abaixo:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Dessa forma, entendo que os meses devem ser incluídos na revisão.
Contudo, no tocante ao método de apuração, não verifico a ocorrência de
contradição ou obscuridade. Isso porque deve ser determinado com base no consumo
real:
Contudo, entendo que o percentual a ser refaturado deve observar os
seguintes critérios: consumo real; valor cobrado pelo metro cúbico no
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

momento da emissão das faturas questionadas, bem como atualização da
diferença cobrada a maior, e tal valor até os dias atuais, de forma a não
prejudicar nenhuma das partes.

Neste pleito, observo que no embargante deseja a restituição tendo como
referência o consumo de 18m3, todavia, trata-se de divergência de entendimentos, que
não comporta reforma por embargos, já que não se prestam a esta finalidade.
Em face ao exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho
parcialmente apenas para incluir as referidas faturas na revisão. Dessa forma, retifico a
parte dispositiva para que conste: “DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar a revisão das faturas referente ao período de 09/2018 a 06/2019”,
mantendo o acórdão nos demais termos.
É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator